Tribunal: STF
Processo: ARE 1462879
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reclamação. Fies. Matéria infraconstitucional.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de reclamação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.